Tribunal: TJMT
Processo: 1032857-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032857-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ALESSANDRA SANTANA NEVES - CPF: 042.543.741-86 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), ALESSANDRA SANTANA NEVES - CPF: 042.543.741-86 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1°APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E 2° APELO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PERÍODO DE ATRASO DE 14 (QUATORZE) MESES – RECONHECIMENTO –
1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (quatorze meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.

O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SISAN ENGENHARIA LTDA. e ALESSANDRA SANTANA NEVES, contra a sentença de Id. n.º 182150659, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que, na Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1032857-10.2022.8.11.0041, ajuizada por ALESSANDRA SANTANA NEVES,
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) Condenar a parte requerida pelos danos materiais causados a autora, com o pagamento do valor dos aluguéis mensais na forma de 1% sobre o valor do contrato, no período entre 28/04/2014 a 08/2014, que, no caso, corresponde a R$2.476,00, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

3) CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a 1ª apelante, SISAN ENGENHARIA LTDA., nas razões de Id. n.º 182150660, defende que no caso não restou configurado o abalo moral sofrido pela parte autora. Pede, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta, a título de dano moral. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
fixado.

A 2ª recorrente, ALESSANDRA SANTANA NEVES, por sua vez, nas razões de Id. n.º 182150664, aduz que o Juizo
a quo
de modo equivocado entendeu que houve prorrogação do prazo contratual de seu contrato com base em documento juntado pela parte adversa, no entanto, o documento informa a prorrogação do prazo para o SETOR E-01 do Residencial Santa Terezinha II, mas o seu imóvel compõe o SETOR-02, de modo que, o atraso na entrega do bem objeto de seu contrato foi de 14 (quatorze) meses e não 4 (quatro) como reconhecido na sentença.

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar a parte adversa ao pagamento de indenização, a título de aluguel, para o período correspondente a 14 (quatorze) meses.

As contrarrazões foram apresentadas somente por ALESSANDRA SANTANA NEVES no Id. n.º 182150667. Não há preliminares.

Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se ambas as partes em face da sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por ALESSANDRA SANTANA NEVES em face de SISAN ENGENHARIA por atraso na entrega de imóvel.

A 1ª recorrente, SISAN ENGENHARIA, pede a reforma do
decisum
para afastar a condenação fixada a título de dano moral. A 2º recorrente, ALESSANDRA SANTANA NEVES, por sua vez, pede a reforma para reconhecer o pagamento de aluguel em relação a 14 (quatorze) meses de atraso na entrega da obra.

Pois bem.

Anoto, inicialmente, que a relação jurídica havida entre os litigantes acomoda a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Vale dizer, o fornecedor do produto e de serviços somente se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito ou da falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Constata-se, porém, que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. É de bom alvedrio dizer que o princípio do
pacta sunt servanda
será relativizado somente se evidenciada a desvantagem para o consumidor, a fim de se restabelecer o equilíbrio das obrigações contratuais, tornando o pacto exequível para ambos os contratantes.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora, ALESSANDRA SANTANA NEVES, ora 2ª apelante, adquiriu da construtora requerida, SISAN ENGENHARIA LTDA., ora 1ª apelante, o Lote 29, Quadra E03, SETOR E2, do Loteamento Santa Terezinha II, situado no Município de Cuiabá-MT, conforme consta do Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Apoio à Produção – Programa Carta de Crédito FGTS e Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recurso FGTS Pessoa Física – Recurso FGTS, acostado no Id. n.º 182147169, datado de 13 de janeiro de 2012.

No contrato constou que
o prazo para o término da construção seria de 15 meses
e no parágrafo segundo, da Cláusula Quinta, ficou estipulado que a Incorporadora (apelante)
teria até 60 dias após a data de conclusão das obras
para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador (Id. n.º 182147169). Assim, o termo final para a entrega da unidade residencial à autora
era 13 de junho de 2013
.

Entretanto, houve atraso significativo na conclusão da obra e a entrega do imóvel ocorreu somente em
30 de agosto de 2014
.

Desse modo, com razão a autora, ora 2ª recorrente, em relação ao período de atraso que é de 14 (quatorze) meses e não 4 (quatro) conforme entendimento pelo Juízo
a quo
.

O imóvel objeto da exordial compõe o
Setor E-2
, senão vejamos a notificação de Id. n.º 182147172 - Pág. 1:

O Juízo
a quo
entendeu que a requerida juntou documento demonstrando que a CEF autorizou a prorrogação da obra até 28.02.2014,de modo que o imóvel poderia ser entregue até 28.04.2014, entretanto, o documento em questão está relacionado ao
SETOR E-1
, que não corresponde ao imóvel da autora localizado no
SETOR E-2.

Desse modo, merece reforma a sentença no ponto, para reconhecer como devido o pagamento de aluguel para o período de junho/2013 a agosto/2014.

Ademais, o prazo de tolerância, 60 dias após o término do prazo de entrega contratualmente previsto, é estipulado e justamente aceito pela doutrina e jurisprudência, para abarcar as questões burocráticas, inclusive aquelas elencadas pela empresa em sua defesa, como falta de mão de obra, problemas com instalação de rede de esgoto, individualização de matrículas, vistorias, etc, todavia, isso não é um “cheque em branco” que permite a construtora toda sorte de abusos.

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na data aprazada. Por isso, não pode a construtora fixar prazos diversos e distintos para a transmissão do bem, sem qualquer proximidade entre eles.

É certo que a prorrogação do prazo para entrega do imóvel não constitui, em regra, ofensa ao direito do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso da obra por fatores externos, quando devidamente fundamentado e justificado pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Forçoso, pois, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se o consumidor ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.

Desse modo, não tem razão a 1ª apelante, SISAN ENGENHARIA LTDA., porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora, ora 2ª apelante, frustrou as suas expectativas de uso e de propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.
O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”.
Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”. (TJMT, Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (grifo nosso)

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório.

Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (grifo nosso)

Com essas considerações, sopesando tais circunstâncias no caso concreto e traçando um paralelo entre a jurisprudência desta Câmara em casos análogos, tenho que a verba indenizatória arbitrada no primeiro grau (R$ 10.000,00 - dez mil reais) é justa e alcança os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Desse modo, mostra-se correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau, que deve ser mantido na íntegra, por conseguinte, não merece guarida o 1º apelo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO ao apelo de SISAN ENGENHARIA LTDA.
e
DOU PROVIMENTO ao apelo de ALESSANDRA SANTANA NEVES
para determinar o pagamento de aluguel, nos termos fixados na sentença, no período entre 13.06.2013 a 30.08.2014.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024